Tribunal: TJES
Processo: 0015597-16.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015597-16.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
RÚBIA SILVEIRA DE ALMEIDA
APELADO:
EMPREENDIMENTO ITAPOÃ PREMIUM LTDA e outros
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CERTIDÃO DE ÔNUS COM AVERBAÇÃO DA OBRA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. MORA QUE NÃO DEU CAUSA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS CHAVES. CONGELAMENTO DO DÉBITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGPM. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CONDOMÍNIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA E DANO MORAL COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A responsabilidade pela confecção e registro de todos os documentos referentes ao imóvel recai sobre a construtora e empresa vendedora, não podendo o comprador suportar as consequências da demora da regularização do imóvel, que não deu causa a mora.

3. O colendo STJ, no tema repetitivo 996, estabeleceu que
“o
descumprimento do prazo de entrega do imóvel computado o período de tolerância faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
Índice de correção substituído pelo IPCA.

4. O colendo STJ, no tema 971, estabeleceu que é possível inverter a cláusula penal em desfavor da construtora quando a referida cláusula for extipulada exclusivamente para o consumidor, quando o atraso na entrega da obra se der pela construtora/incorporadora.

5. É possível ao comprador arcar com os valores voltados para o condomínio gerado pelo imóvel quando transmitida a posse direta através da entrega das chaves. Cabível, portanto, o ressarcimento do valor pago pelo comprador a título de taxa extra.

6. Dano moral configurado pelos prejuízos advindos do atraso na entrega do imóvel.

7. Os juros de mora incidentes sobre a multa contratual invertida e sobre os danos morais se aplicam desde a citação, nos termos do Art. 405, do Código Civil, não aplicando-se a súmula 54, do STJ, por não se tratar de responsabilidade extracontratual.

8. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015597-16.2015.8.08.0024

APELANTES:
EMPREENDIMENTO ITAPOÃ PREMIUM LTDA E PROENG EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO(S):
CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL E LEONARDO LAGE DA MOTTA

APELADO(A):
RÚBIA SILVEIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO:
LUCAS CUNHA MENDONÇA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar o congelamento do saldo final correspondente ao valor do dia 04/01/2015, a partir de quando incidirá a correção monetária pelo INPC, inerente o dever de restituição à requerente de valores eventualmente pagos a maior.

Condenou ainda, as requeridas solidariamente: a) ao pagamento do valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor estabelecido em 4/01/2015, a título de multa, com juros de 1% (um por cento) a.m., contados a partir de 04/01/2019; b) ao ressarcimento de todas as importâncias pagas a título de encargos e despesas de condomínio anteriores ao recebimento das chaves, de forma simples, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) a.m. a partir de cada pagamento; c) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária incidente a partir da data da sentença e juros contados a partir de 4 de janeiro de 2015.

Além disso, condenou os apelantes ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da demanda, sendo este consistente na soma da diferença entre o valor que seria cobrado da Autora e o saldo congelado estabelecido no julgamento, além das vebas das condenações solidárias.

Os apelantes pleiteiam, em síntese, a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a aplicação do índice de correção monetária IGPM.

Compulsando atentamente os autos, observa-se que na origem a apelada ajuizou ação afirmando que celebrou um contrato para a aquisição do bem imóvel mediante o pagamento de prestações pecuniárias, ajustadas no instrumento contratual.

A apelada, para viabilizar o financiamento do saldo devedor do imóvel que antecede a entrega das chaves, requereu a documentação pleiteada pela instituição bancária desde dezembro de 2014, conforme pode se observar pela data dos e-mails (fl.128).

Como pode ser observado no e-mail entre a apelada e a apelante PROENG EMPREENDIMENTOS LTDA (fl. 153) registrou-se que a certidão de ônus com averbação da obra do imóvel seria liberada em 15/06/2015, período superior a 06 meses do término da obra e da emissão do habite-se, que se deu em novembro de 2014 (fl.91).

É sabido que a responsabilidade pela confecção e registro de todos os documentos referentes ao imóvel recai sobre as empresas vendedoras, não podendo o comprador suportar as consequências da demora da regularização do imóvel, sendo este o fato que gerou o inadimplemento do valor pactuado em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Assim, comprovado que a demora na emissão da certidão de ônus com averbação da obra do imóvel ocasionou a impossibilidade da apelada ter o financiamento no banco aprovado definitivamente (inicialmente já pré-aprovado), correta a decisão de primeiro grau de congelar o saldo final referente a 04/01/2015.

Isto porque, o atraso do qual a apelada não deu causa gerou ônus que prejudica a parte, e, apesar de pactuado em contrato, a impossibilidade de adimplimento dentro do prazo estabelecido, se deu por culpa exclusiva dos promitentes vendedores.

Com relação ao índice de correção monetária aplicado sobre o saldo devedor, incabível o pleito alteração do índice apontado em sentença INPC para o IGPM, pois, apesar de estar prevista em contrato(fl.252), é mais gravoso ao consumidor.

Referida matéria já foi definida pelo
tema repetitivo 996,
do STJ,
que prevê:
“O descumprimento do prazo de entrega do imóvel computado o período de tolerância faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor
”.

Cumpre esclarecer que tanto o INPC, quanto o IPCA, possuem o mesmo propósito, de medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população, sendo seus valores muito semelhantes, conforme se observa em consulta ao IBGE -
https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
.

Compreende-se que a fixação do índice de correção monetária do INPC não prejudica o consumidor, sendo ambos os índices muito semelhantes e, por isso, a determinação no dispositivo da sentença pode ser mantido sem que gere ônus desproporcional.

Quanto a conversão da cláusula penal, o STJ por meio de julgamento da REsp nº 1631485/DF, em sede de repercussão geral (Tema 971), decidiu que é possível inverter a cláusula penal em desfavor da construtora quando a referida cláusula for extipulada exclusivamente para o consumidor e houver inadimplemento da construtora/incorporadora, pelo atraso na entrega:

[...] No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. [...] (destaque)

No caso em questão, o contrato de promessa de compra e venda (fls. 250/266) estipulou a cláusula penal apenas para os casos de inadimplemento do consumidor (cláusula quarta, II), instituindo multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Devido ao atraso no registro do imóvel por responsabilidade das apelantes, a inversão da cláusula penal é medida que se impõe, visto que a causa ao inadimplemento não foi da apelada.

O contrato prevê expressamente em seu preâmbulo, no ponto três e seu parágrafo único, que o valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) seria pago em uma única parcela mediante financiamento bancário, os quais somente podem ser obtidos após a entrega de todos os documentos necessários para a assinatura do contrato de financiamento.

Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TEMA 971/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N° 284/STF.
[...]
4.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas em desfavor do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

5. A ausência de indicação de dispositivoinfraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. QUARTA TURMA. AdInt, no AgInt no AREsp 1919381. Relator: Min. Maria Isabel Gallotti. Julgado 28/11/2022. DJe 02/12/2022). (destaque).

No que diz respeito ao valor pago pela apelada de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente à suposta taxa extra do condomínio, entende a jusrisprudência pátria que o ônus do condomínio recai sobre o comprador apenas transmitida a posse direta, que ocorre com a entrega das chaves:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO.
DESPESAS CONDOMINIAIS. ENTREGA DAS CHAVES
. RECUSA. MORA. RESPONSABILIDADE. ADQUIRENTE DO IMÓVEL
.
1
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir a parte responsável pelo pagamento das despesas condominiais quando há recusa do adquirente do imóvel em receber das chaves.
3. O promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel. Precedentes.
[...] (STJ, TERCEIRA TURMA. Resp 1847734. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado: 29/03/2022. Dje: 31/03/2022). (Destaque).

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E IMOBILIÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA.

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
CONCLUSÃO DO IMÓVEL E COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DO ADQUIRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS.
RESPONSABILIZAÇÃO DO ADQUIRENTE ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
. IRRELEVÂNCIA. RECURSO QUE DEFLAGRARA O INCIDENTE. JULGAMENTO. AFETAÇÃO DO INCIDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DISPENSA DE RECURSO EM TRÂNSITO NO TRIBUNAL (CPC, ARTS. 976, § 1º, 977 e 978).
[...] 2. Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido,

somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda.

3. A obrigação condominial ostenta a natureza de obrigação propter rem, devendo seus efeitos devem ser modulados quando se trata de apartamento novo prometido à venda, pois, sob esse prisma, não se afigura conforme o sistema que lhe confere enquadramento que o adquirente seja responsabilizado por parcelas germinadas quando a unidade ainda se encontrava sob a plena disponibilidade da construtora e promitente vendedora. 4. A qualificação como condômino não tem como pressuposto indispensável a detenção da condição de proprietário, podendo emergir, também, dos direitos derivados de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, pois também irradiam efeitos jurídicos (Lei nº 4.591/64, art. 9º), mas,
considerando que somente com a entrega das chaves é que o adquirente passara a ter a efetiva posse do imóvel,
restando legitimado a exercitar as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, sua responsabilidade pelas parcelas condominiais deve ser pautada por esse fato. 5. Sob a premissa de que a obrigação condominial, diante da natureza de obrigação propter rem que encerra, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, fixa-se, para os fins do artigo 985 do CPC, a seguinte tese jurídica:
Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.
6. Incidente conhecido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. (TJDFT, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. IRDR nº 20160020349044. Julgador: Teófilo Caetano. Julgado: 27/11/2017. DJe: 23/01/2018). (destaque).

Dito isso, verifica-se que as taxas condominiais, sendo elas a título ordinário ou extraordinário (extras) são de responsabilidade das apelantes, eis que, como bem afirmaram nos autos, ainda são proprietárias do imóvel.

O fato da apelada ter participado da assembleia que autorizou a implantação de taxa de instalação (fl. 232), não altera a responsabilidade das apelantes sobre o pagamento dos valores relativos ao imóvel. Assim, faz jus a apelada ao ressarcimento dos valores.

Mantém-se o dano moral arbitrado em primeiro grau no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), uma vez que evidenciado os prejuízos gerados à apelada ante ao não recebimento das chaves do imóvel, ocasionado pela ausência de obtenção dos documentos que lhe permitiriam finalizar o processo de financiamento bancário e tomar posse do imóvel.

A exemplo, colacionou aos autos provas da aquisição de móveis e eletrodomésticos, além da necessidade de acomodação de sua mãe que possui problemas de saúde, frustrados em razão do inadimplemento das apelantes.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, observa-se que o douto magistrado de primeiro grau estabeleceu a sua incidência a partir da data de 4 de janeiro de 2015, data do congelamento do débito, tanto para a penalidade invertida, quanto para os danos morais arbitrados.

Tendo em vista que o objeto dos autos é uma relação contratual, os juros de mora sobre a multa contratual invertida incidem desde a citação.

Já no tocante aos juros de mora incidentes sobre os danos morais, devem ser aplicados desde a data da citação inicial, nos termos do Art. 405, do Código Civil, não aplicando-se a súmula 54, do STJ, por não se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme ampla jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. IMÓVEIS COMERCIAIS. ADQUIRENTES NÃO SÃO DESTINATÁRIOS FINAIS DO IMÓVEL. INEXISTE NO CASO A FIGURA DE CONSUMIDORES. ADITIVO CONTRATUAL PROPOSTO PARA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA RECUSADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. CESSAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. AFASTAMENTO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE MORA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. ART 405 DO CÓDIGO CIVIL.
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DA DATA DE CADA DESEMBOLSO DA PARCELA. HONORÁRIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO NÃO CABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 86 DO CPC. PRETENSÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.957.405/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)(destaque).

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
para reformar a sentença apenas no tocante à incidência dos juros de mora, que devem ser aplicados a partir da citação, mantendo incólume o restante do
decisum
vergastado.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação das requeridas em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico da presente demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)